Tribunal: TJSP
Processo: 1007532-88.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidente do trabalho – Trauma em mão direita - Incapacidade laborativa não comprovada tendo em conta o resultado da perícia técnica produzida nos autos – Elementos de prova que também não revelam o nexo causal - Benefício acidentário indevido - Sentença de improcedência mantida – Recurso da parte autora improvido.

Acidentária – Pedido improcedente – Restituição ao INSS de valores

Ementa:
Acidente do trabalho – Trauma em mão direita - Incapacidade laborativa não comprovada tendo em conta o resultado da perícia técnica produzida nos autos – Elementos de prova que também não revelam o nexo causal - Benefício acidentário indevido - Sentença de improcedência mantida – Recurso da parte autora improvido.

Acidentária – Pedido improcedente – Restituição ao INSS de valores adiantados a título de honorários periciais – Recente entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.044) no sentido de que, nas ações de acidente do trabalho, sucumbente a parte autora (beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, conforme art. 129, da Lei no 8.213/91), cabe ao Estado o pagamento dos honorários periciais adiantados pela autarquia – Valores, no entanto, que devem ser pleiteados em ação própria, com participação ampla do ente responsável pelo ressarcimento pretendido, em respeito ao devido processo legal, atento, outrossim, à competência dos órgãos julgadores – Recurso improvido.

Nego provimento aos recursos.